Tribunal: TJDFT
Processo: 0741215-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741215-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CIRENE LOPES DE SOUSA AGRAVADO: MARILNETE RIBEIRO DOS SANTOS SERAFIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cirene Lopes de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 170411516 do processo n. 0703438-36.2019.8.07.0008) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Marilnete Ribeiro dos Santos Serafim, determinou a intimação da parte exequente para “juntar nos autos planilha atualizada do débito, bem assim informar se pretende a penhora do imóvel situado na Q 205, LT 2, LJ 8, Recanto das Emas”. Em suas razões recursais (ID 51789430), sustenta a agravante que a penhora do seu único imóvel já foi indeferida, anteriormente, nos autos, estando a matéria preclusa. Alega que, no curso do processo, contudo, o magistrado de origem deferiu também a constrição dos aluguéis auferidos de inquilina que residia no andar superior da residência. Aduz que, com a saída da locatária, o piso superior passou a ser ocupado por seu ex-companheiro, que tem direito de meação sobre a íntegra do imóvel. Sustenta que a decisão recorrida autorizaria, indevidamente, a credora a penhorar todo o imóvel, e não apenas os aluguéis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir a penhora do seu único imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para obstar definitivamente a penhora do seu bem. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da parte exequente para juntar nos autos planilha atualizada do débito, bem assim informar se pretende a penhora do imóvel da executada, ora agravante. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: A penhora dos aluguéis do imóvel situado na Q 205, LT 2, LJ 8, RECANTO DAS EMAS, mostrou-se prejudicada em razão do término da locação anterior. A credora requereu a ocupação do referido imóvel, pelo prazo de 122 meses, como forma de pagamento pelo crédito exequendo. A devedora informou que seu ex-companheiro ocupa o bem a título de comodato. No ponto, ressalto que o comodato não exclui o bem da constrição. Sendo assim, é facultado à credora postular a penhora do imóvel. Fica a parte autora/exequente para juntar nos autos planilha atualizada do débito, bem assim informar se pretende a penhora do imóvel situado na Q 205, LT 2, LJ 8, RECANTO DAS EMAS. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, o pronunciamento judicial recorrido não possui caráter decisório, pois, tão somente, determinou a intimação da parte exequente para juntar nos autos planilha atualizada do débito, bem como informar se pretende a penhora do imóvel da executada, ora agravante. Assim, o pedido de penhora não foi efetivamente analisado pelo magistrado de origem no pronunciamento recorrido. Por conseguinte, o ato não se mostra passível de censura recursal, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso. Relevante mencionar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. De qualquer forma, na hipótese, o próprio magistrado classificou seu pronunciamento como despacho, afastando eventual alegação de dúvida quanto à questão pela parte interessada. Ainda, o simples fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho não o transmuda em decisão interlocutória. No ponto, o anúncio do magistrado de origem acerca da possibilidade de a credora postular a penhora do imóvel não reveste o pronunciamento de carga decisória. Portanto, só se pode cogitar a natureza de decisão interlocutória, no caso, quando o pedido de constrição for, de fato, deferido ou indeferido. Ademais, a eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça: (...) 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra manifestação judicial que, apesar de ostentar nomenclatura de decisão, constitui, na realidade, despacho de mero impulsionamento do trâmite processual. (...) 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704406, 07393952020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1609613, 07125869020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[2]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento, a teor dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT[3], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;